Tribunal: TJDFT
Processo: 0713136-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0713136-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DANYELA OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: ADRIANA NASCIMENTO DE LIMA, MARCOS ANTONIO CARVALHO OLIVEIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Não há pedido liminar. Assim, intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que, caso queiram, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Publique-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator